Tribunal: STF
Processo: Rcl 81345
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Carla Bernardino Barcelos, contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo 5028672-26.2024.8.24.0008.



    Em suas razões, a reclamante alega, em suma, a nulidade do acórdão reclamado, argumentando, para tanto, a ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88.



    Nesses termos, sustenta o seguinte:



    “(...) o acórdão em questão violou o inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, que exige que todas as decisões do Poder Judiciário sejam devidamente fundamentadas. 



    Um acórdão com apenas duas linhas! 



    Note-se que o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 permite fundamentação sucinta e prevê que a súmula do julgamento servirá como acórdão. 



    Não obstante, ao se analisar o voto e a ementa, observa-se que ambos sequer apresentam fundamentação, ainda que sucinta, tampouco abordam ou enfrentam as razões recursais apresentadas. 



    Ou seja, da forma como foi redigida, a decisão colegiada poderia ter sido proferida sem qualquer análise do recurso, dada sua generalidade. 



    Por essa razão, requer-se que o referido acórdão seja anulado, determinando-se à 2ª Turma Recursal a prolação de novo acórdão, com a devida análise das teses suscitadas pela Recorrente. 



    Ressalte-se que a matéria ora ventilada trata de nulidade absoluta, a qual, como é cediço, pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição. 



    Dessa forma, a decisão da mencionada Turma Recursal revela-se teratológica.



    (...)



    Assim, merece ser dado provimento ao presente reclamo, pois houve afronta teratológica ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, observa-se que a decisão colegiada sequer mencionou os argumentos apresentados pela Reclamante em seu recurso inominado, razão pela qual deve ser anulada, com determinação para que outra decisão seja proferida, devidamente fundamentada, a fim de que a Reclamante possa compreender as razões pelas quais seu recurso não foi provido.” (eDOC 1, pp. 10-12)



    Requer, assim, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, sobretudo em razão da alegação da reclamante fundar-se na suposta ofensa ao disposto no inciso IX do art. 93, da Constituição Federal.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. OFENSA A SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Acórdão reclamado que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem. 2. Decisão agravada que inadmitiu a reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar o cabimento da ação reclamatória. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direito objetivo ou súmulas sem efeito vinculante, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e do art. 988, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 79.224 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025)



    “Direito penal. 2. Agravo regimental na reclamação. 3. Alegada Violação às Súmulas 718 e 719 do STF. Impossibilidade. Paradigmas desprovidos de eficácia vinculante. Precedentes. 4. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 5. Impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 79.305 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2025)



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente